Tribunal: TJDFT
Processo: 0701016-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0701016-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DO DF SUSCITADO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DO DF em face do JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF. Consta dos autos que a ré Mariana Lisboa Urquiza de Araújo foi condenada pela prática do crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, sendo-lhe cominadas as penas de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, com substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (ID 54923208 às fls. 213/214). Transitada em julgado a sentença condenatória, os autos foram distribuídos ao Juízo da VEPEMA que, em 12/05/2022, intimou a sentenciada para iniciar o cumprimento das penas restritivas de direitos arbitradas, consistentes em prestação de serviços à comunidade e a pecuniária (ID 54923208 à fl. 220). Em 26/09/2023, o MM. Juiz da VEPEMA reconverteu definitivamente as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade a ser cumprida no regime aberto em face do reiterado descumprimento das condições impostas à sentenciada (ID 54923208 às fls. 297/299). Remetidos os autos ao Juízo da VEPERA, a MM. Juíza determinou a devolução dos autos ao Juízo da VEPEMA, ao argumento de que, em se tratando de reconversão provisória da pena restritiva de direitos, a competência para a expedição do mandado de prisão da sentenciada é do Juízo da VEPEMA que deve intimá-la para apresentar justificativa em audiência (ID 54923208 às fls. 336/337). Devolvidos os autos, o MM. Juiz do Juízo da VEPEMA suscitou o presente conflito negativo de jurisdição (ID 54923208 à fl. 347). Recebido, pois, o presente conflito negativo de jurisdição designei o douto Juízo Suscitante (Juízo da VEPEMA) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, conforme estabelece o artigo 207, inciso II, do RITJDFT. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e que seja designado o Juízo suscitante (Juízo da vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do DF) para processar e julgar o feito. É o relatório. Essa matéria não é nova e já tem posicionamento solidificado pela Câmara Criminal no sentido de que sendo determinada a reconversão, a competência para a expedição do mandado de prisão da sentenciada é do Juízo da VEPEMA que deve intimá-la para apresentar justificativa em audiência, concedendo o contraditório devido. Note-se os precedentes: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZOS DA VEPEMA E VEPERA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. LOCALIZAÇÃO DO SENTENCIADO. CUMPRIMENTO DA PENA. DESÍDIA. RECONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CARÁTER PROVISÓRIO DA DECISÃO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. A conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade reveste-se de caráter provisório, porquanto necessário resguardar a oitiva do sentenciado em sede de audiência de justificação, garantindo-lhe o exercício do contraditório, para que seja analisada eventual justificativa apresentada quanto à desídia em cumprir as penas impostas, bem como reavaliada a hipótese de reconversão definitiva da pena. Enquanto não realizada a audiência de justificação, com a presença do apenado, ainda que mediante a expedição de mandado de prisão, com cláusula de apresentação imediata, não estará esgotada a competência do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas, diante do seu dever de cooperação para com o Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto, nos termos do artigo 24, inciso V, da Lei no 11.697/2008.” (Acórdão 1757069, 07261691120238070000, Relator: ESDRAS NEVES, Câmara Criminal, data de julgamento: 18/9/2023, publicado no PJe: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENCIADO NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO DECLINADO NOS AUTOS. CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CARÁTER PROVISÓRIO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO IMEDIATA DO MANDADO DE PRISÃO. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. OUTRAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS PARA O OBJETIVO DE LOCALIZAÇÃO DO APENADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A reconversão das medidas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade, pela não localização do apenado, possui caráter provisório, sendo possível sua reavaliação após a captura do sentenciado e audiência de justificação. 2. Compete ao Juízo da VEPEMA a decisão sobre as medidas necessárias para localização do apenado, para fins de intimação para audiência de justificação, como buscas periódicas, expedição de mandado de localização ou mesmo expedição do mandado de prisão; só sendo remetidos à VEPERA quando a conversão das penas se tornar definitiva. 3. Diante da existência de outros meios, menos gravosos, para a localização do apenado, revela-se razoável a decisão do Juízo singular que indeferiu a expedição imediata de mandado de prisão em desfavor do sentenciado. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1701204, 07061290820238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no PJe: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consoante o artigo 44, § 4°, do Código Penal, a pena restritiva de direitos transmuda-se em privativa de liberdade diante do não cumprimento injustificado da restrição imposta. Tal entendimento encontra-se consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que admite a conversão sempre que verificado o descumprimento injustificado. Adicionalmente, esta Corte distrital estabeleceu que, antes de efetivar a conversão da sanção, o Juízo deve garantir ao sentenciado a oportunidade de ser ouvido em audiência de justificação, assegurando-lhe o exercício do contraditório antes da imposição de medida mais severa. Com a conversão efetuada, a supervisão da execução penal transfere-se à competência da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto, conforme estipulado no artigo 2o, I, da Resolução 15/2015 do Tribunal Pleno/TJDFT. À luz dos precedentes jurisprudenciais e normativos supramencionados, constata-se que, a ação de reconversão da pena foi efetivada sem a devida audição da ré. Observa-se, portanto, que a reconversão da pena foi promovida sem que se proporcionasse à apenada nova oportunidade de ser ouvido em audiência, o que confere caráter precário à medida, considerando a possibilidade de existência de justificativa razoável para o descumprimento. Deste modo, mesmo diante da reconversão já efetivada, faz-se imperativo o procedimento de realização de nova audiência de justificação, assegurando a presença da apenada, ainda que mediante expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata, objetivando-se a elucidação dos motivos subjacentes aos reiterados descumprimentos, visando prevenir maiores prejuízos potenciais. Consequentemente, a atribuição da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas somente se dará por exaurida após a realização da mencionada audição, a fim de se evitar qualquer violação ao contraditório. Assim, seguindo o parecer da Procuradoria de Justiça e dos entendimentos já firmados por este Tribunal de Justiça, ainda, em observância ao dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, torna-se imperativo seguir o parâmetro firmado, conforme própria dicção do art. 926 do Código de Processo Civil. Dessarte, seguindo a orientação jurisprudencial e observando a necessidade de concessão do contraditório à apenada, o juízo suscitante deve continuar processando o feito até a realização da aludida audiência. Assim, nos termos do art. 926 do CPC e art. 209 do RITJDFT, monocraticamente conheço do presente conflito de jurisdição e fixo a competência do Juízo suscitante, qual seja, Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do DF. Oficie-se aos Juízos envolvidos comunicando-lhes o teor dessa decisão. Após, arquive-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2024 16:43:57. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator